Tribunal: TJMT
Processo: 1041167-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1041167-26.2025.8.11.0000
REQUERENTE: WALDES PAES FALCAO
REQUERIDO:. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE MERO REEXAME PROBATÓRIO JÁ APRECIADO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal proposta contra condenação transitada em julgado por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV), com pena redimensionada em apelação para 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, buscando a rescisão do julgado por suposta contrariedade à evidência dos autos (CPP, art. 621, I) e, em juízo rescisório, absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), além de pedido liminar de suspensão dos efeitos da condenação (indeferido).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser conhecida quando fundada em alegação de ausência de provas/decisão contrária à evidência dos autos, mas voltada à mera reapreciação do conjunto probatório já enfrentado em apelação, sem apresentação de provas novas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não se presta a funcionar como “segunda apelação”, exigindo enquadramento nas hipóteses do CPP, art. 621, com demonstração idônea que desfaça o fundamento condenatório.
A pretensão revisional deduzida tem conteúdo de reanálise das provas produzidas na instrução e já debatidas e decididas no julgamento da apelação, que manteve o veredicto e apenas redimensionou a pena.
Inexistem apontamentos de provas novas aptas a legitimar a via revisional, limitando-se a insurgência à revaloração dos depoimentos e à tese de fragilidade probatória.
O acórdão de apelação registra que a decisão do Conselho de Sentença encontra apoio no arcabouço probatório apresentado em plenário, sendo inviável desconstituí-la quando houver suporte nos autos, sob pena de violação à soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal não conhecida.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal é incabível quando veicula mera pretensão de reexame do conjunto fático-probatório já apreciado em apelação, sem demonstração de hipótese do CPP, art. 621. 2. Não se conhece de revisão criminal por alegada ausência de provas quando inexistem provas novas e o veredicto do Tribunal do Júri possui lastro nos elementos probatórios dos autos, preservando-se a soberania dos veredictos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP, art. 621, I; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, 2a Câmara Criminal, Apelação Criminal (RAC) no 0000007-02.1993, Acórdão ID 197168672, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. (data não indicada no voto transcrito).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1041167-26.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VIVIANE MARIA DE LIMA SOUZA - CPF: 056.714.551-46 (ADVOGADO), WALDES PAES FALCAO - CPF: 161.755.571-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOSE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 041.275.521-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE MERO REEXAME PROBATÓRIO JÁ APRECIADO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta contra condenação transitada em julgado por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV), com pena redimensionada em apelação para 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, buscando a rescisão do julgado por suposta contrariedade à evidência dos autos (CPP, art. 621, I) e, em juízo rescisório, absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), além de pedido liminar de suspensão dos efeitos da condenação (indeferido).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser conhecida quando fundada em alegação de ausência de provas/decisão contrária à evidência dos autos, mas voltada à mera reapreciação do conjunto probatório já enfrentado em apelação, sem apresentação de provas novas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se presta a funcionar como “segunda apelação”, exigindo enquadramento nas hipóteses do CPP, art. 621, com demonstração idônea que desfaça o fundamento condenatório.

A pretensão revisional deduzida tem conteúdo de reanálise das provas produzidas na instrução e já debatidas e decididas no julgamento da apelação, que manteve o veredicto e apenas redimensionou a pena.

Inexistem apontamentos de provas novas aptas a legitimar a via revisional, limitando-se a insurgência à revaloração dos depoimentos e à tese de fragilidade probatória.

O acórdão de apelação registra que a decisão do Conselho de Sentença encontra apoio no arcabouço probatório apresentado em plenário, sendo inviável desconstituí-la quando houver suporte nos autos, sob pena de violação à soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento: 1. A revisão criminal é incabível quando veicula mera pretensão de reexame do conjunto fático-probatório já apreciado em apelação, sem demonstração de hipótese do CPP, art. 621. 2. Não se conhece de revisão criminal por alegada ausência de provas quando inexistem provas novas e o veredicto do Tribunal do Júri possui lastro nos elementos probatórios dos autos, preservando-se a soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP, art. 621, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 2a Câmara Criminal, Apelação Criminal (RAC) no 0000007-02.1993, Acórdão ID 197168672, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. (data não indicada no voto transcrito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por WALDES PAES FALCÃO, devidamente qualificado nos autos, por meio de sua advogada constituída, em face da sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos do processo no 0000007-02.1993.8.11.0019, que
o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Em síntese, alega o requerente que sua condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos, de natureza "ouvir dizer" (hearsay testimony), sem qualquer elemento probatório concreto produzido sob o crivo do contraditório que efetivamente o vinculasse ao fato delituoso.

Argumenta que a decisão dos jurados, ao acolher a tese acusatória, desconsiderou a absoluta ausência de provas diretas e acabou por se apoiar em uma narrativa frágil, construída a partir de meras conjecturas, boatos e ilações.

Afirma que, segundo narrado na denúncia, os corréus Ricardo Alvez Pinto, vulgo "Ricardinho", e Valdez Paes Falcão, acompanhados de um terceiro indivíduo, Jean Vagner Sabatella, vulgo "Diabo Louro", teriam ingressado no estabelecimento da vítima e, após breve diálogo, efetuado diversos disparos de arma de fogo, que culminaram em seu óbito.

Sustenta que a condenação acabou por se sustentar, unicamente, em frágeis relatos de terceiros que se limitaram a reproduzir rumores e comentários da comunidade local, destituídos de qualquer valor probatório sob a ótica do contraditório e da ampla defesa.

Analisa detalhadamente os depoimentos colhidos durante a instrução processual, classificando-os em: a) testemunhas que nada esclareceram sobre a autoria; b) testemunhos de "ouvir dizer" – o fundamento da condenação; c) testemunhas que tiveram contato com o réu e nada confirmaram; e d) testemunhas de caráter – a realidade contra o boato.

Requereu,
liminarmente,
a suspensão dos efeitos da condenação, com a consequente expedição de contramandado de prisão ou o recolhimento do mandado expedido nos autos do Processo no 0000007-02.1993.8.11.0019, até o julgamento final da presente Ação Revisional.

No mérito
, postula pela procedência da presente Revisão Criminal para que seja rescindida a sentença condenatória transitada em julgado, por ser manifestamente contrária à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP); e, ato contínuo, em juízo rescisório, que o requerente seja absolvido da imputação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi indeferida por este Relator (ID 331347879).

A inicial vem instruída com a prova do trânsito em julgado (ID 329961865).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha (ID 336019365),
opina pela
extinção da revisional
sem análise de mérito, por não estarem atendidos os requisitos do art. 621 do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o revisionando pretende a rescisão de sua condenação pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

O revisionando restou condenado em primeira instância a pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. (Sentença – pag. 29/35-PDF).

Houve recurso da sentença condenatória
, tendo este Tribunal, em apelação, por meio da 2a Câmara Criminal
“POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO. DE OFICIO, AFASTOU A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE NA SENTENÇA.”
(RAC 0000007-02.1993 - Acórdão ID 197168672
), redimensionando a pena do requerente para 14 anos de reclusão.

Há nos autos Certidão de Trânsito em Julgado devidamente apresentado nos autos (pag. 27-PDF).

A presente revisão criminal visa
a absolvição do requerente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob os fundamentos de que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos; que a condenação se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos, de natureza "ouvir dizer"; que a decisão dos jurados, ao acolher a tese acusatória, desconsiderou a absoluta ausência de provas diretas e acabou por se apoiar em uma narrativa frágil, construída a partir de meras conjecturas, boatos e ilações.

Analisando os autos
,
a presente revisional não merece conhecimento.
Vejamos.

Não obstante o requerente tenha aviado o recurso com fundamento no artigo 621, I do Código de Processo Penal – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos –
a pretensão é de mera reanálise de provas produzidas durante a instrução processual
e já analisadas e debatidas em sede de apelação criminal.

Nesse sentido destaco trecho do voto proferido pela 2a Câmara Criminal, sob relatoria do Des. Pedro Sakamoto, que a unanimidade desproveu o recurso do réu:

“
Do mérito - anulação do julgamento - alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A defesa pretende a anulação do julgamento alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
. Sustenta que “...Dúvidas e incertezas fundamentaram a acusação do Ministério Público e induziram a erro o corpo de jurados. Os verdadeiros autores do crime são apenas Ricardo Alves Pinto e Jean Wagner Sabatella, o primeiro já falecido condenado pelo tribunal do júri em 24 de junho de 1996 em 16 anos de reclusão e o segundo já condenado pelo crime em 26.10.2016”.

(
...)

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Assim, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

No caso em exame, ao contrário do que pretende a defesa, não há falar em anulação do veredicto, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório, já que as provas apresentadas em plenário foram suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está firmada dentro do processo.

O réu e testemunha Marcos Antônio de Mello, interrogado na fase judicial afirmou que o apelante e os demais acusados Ricardo e Jean Wagner Sabella confessaram a prática do crime, inclusive que teriam confidenciado o crime ora em testilha com um dos funcionários da serraria de sua família. Ainda, afirmou que o apelante Waldes estava portando um revólver na cintura.

Já na fase do Plenário do Júri, Marcos Antônio de Mello confirmou que o apelante Waldes estava portando arma de fogo.

Destaco seu depoimento perante os jurados:

(...)

Corroborando com a denúncia, temos ainda o depoimento de José Vitorino Rosa, vulgo “Zé Preto”, dado na fase de instrução, perante o juízo, “... negou qualquer envolvimento com a morte de “Zelito”, porém declarou que ouviu comentários na região que os autores do crime seriam Ricardo, vulgo “Ricardinho”, Waldes e um tal de “Diabo Loiro”, ou seja, Jean. Declarou, ainda, que conhecia Ricardo e Waldes há aproximadamente 04 (quatro) ou 05 (cinco) anos, bem como Alcides, não sendo dos mesmos nem amigo, nem inimigo (ID. 165597185 - Pág. 39/42)...” (trecho do depoimento extraído dos autos – ID 165597185 e pag. 2945-PDF).

No mesmo sentido, temos as declarações do acusado Jean Wagner Sabella e Dirceu Angelo Ossani, conforme se extrai do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“No mesmo sentido, o acusado Jean Wagner Sabella, vulgo “Diabo Loiro” negou a participação no crime e disse que conhece apenas Ricardo e não tem apelido de “Diabo Loiro” (ID. 165597188 - Pág. 36/38).

Lado outro, o acusado Dirceu Ângelo Ossani, negou a participação no crime, disse que conhecia Ricardo, Alcides, José Vitorino e Marcos Antônio. Posteriormente, em virtude de seu falecimento, teve extinta sua punibilidade.

Na presente hipótese, das provas apresentadas em plenário não há qualquer circunstância que possa indicar que os jurados decidiram em contrariedade as provas dos autos. Ao contrário, pela dinâmica dos fatos contidos na denúncia e das declarações das testemunhas ouvidas durante a instrução processual e em plenário do júri, é possível constatar elementos que amparam a versão no sentido acusatório, a qual o Conselho de Sentença acabou por acolher por lhe parecer a mais convincente, torna inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

(...)
A
ssim, não há como atender o pleito defensivo, seja pela alegada ausência de indícios suficientes da autoria, seja pela tese de ausência de provas, haja vista que só é permitido a anulação da decisão tomada pelo Corpo do Júri quando estas não encontrarem apoio nas provas dos autos, o que não é o caso em comento, haja vista que a prova apresentada perante o júri dá suporte à decisão ora atacada
.
”
(Acórdão extraído dos autos RAC 0000007-02.1993 – ID 197168672).

A revisão criminal é recurso que visa à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado quando presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal: sentença contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos; sentença fundada em prova falsa; ou surgimento, após a sentença, de novas provas de inocência ou de circunstância que enseje redução da pena.

A presente revisão criminal com visão absolutória por ausência de provas está a pretender reexaminar matéria anteriormente apreciada por este Tribunal
em sede de apelação, não havendo qualquer apontamento de novas provas que legitima a interposição da presente revisional.

Sobre o tema, colaciona-se o escólio do doutrinador JULIO FABBRINI MIRABETE:

“A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo que o requerente apresente com o pedido elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação (...). Há na revisão, em verdade, uma inversão no ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo e demonstrar cabalmente a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores”
(Processo Penal, 14a ed. Atlas. 2003, pag. 679).

Consoante acima já apontado, a revisão criminal não pode ser utilizada para além dos casos previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Portanto, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO da presente revisão criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026